Tribunal: TJDFT
Processo: 0728938-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728938-57.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL LUAN DO NASCIMENTO COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTUM INADEQUADO. REDUÇÃO DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. 1. Não há um critério matemático cogente para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Precedentes do c. STJ a esse respeito. 2. O critério de 1/8 incidente sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas para o delito, para cada circunstância judicial desabonadora é o que melhor atende aos ditames do artigo 59 do CP. Reforma da dosimetria para fins de adequação a esse parâmetro, com consequente redução da pena. 3. Inviável o reconhecimento da minorante de tráfico privilegiado, na forma do artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, em se tratando de réu portador de maus antecedentes. 4. Descabida a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, em razão do quantum estabelecido, que excede ao limite legal de 4 (quatro) anos, na forma do artigo 44, inciso I, do CP. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA APENAS PARA REDUZIR A PENA COMINADA. O recorrente argumenta que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 59, caput, do Código Penal, e 42, da Lei 11.343/2006, sustentando ser indevida a eleição de fração superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente prevista – fração esta havida como ideal pela Corte Superior –, para fins de incremento da pena-base em face de circunstâncias judiciais aferidas negativamente, sem que haja, como na espécie, fundamentação idônea para tanto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso não merece ser admitido com relação à suposta negativa de vigência aos artigo 59 do CP e 42 da Lei 11.343/2006, uma vez que a conclusão colegiada no sentido de que a fração de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo de pena prevista em abstrato no preceito secundário do tipo penal em que foi dado como incurso o ora recorrente, é razoável e atende à proporcionalidade, encontra-se em perfeita sintonia com aquela que promana da Corte Superior. Nesse sentido, veja-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. DESPROPORCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. FRAÇÃO UTILIZADA PARA MAJORAR A REPRIMENDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 4. Considerando o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, que corresponde a 18 anos, chega-se ao incremento de cerca de 2 anos e 3 meses por cada vetorial desabonadora. Assim, tendo sido reconhecida como desabonadora apenas uma circunstância judicial, o aumento da pena em 2 anos de reclusão, realizado pelo magistrado sentenciante e mantido pela Corte Estadual, mostra-se benevolente ao paciente, o qual deve ser mantido, sob pena de indevida reformatio in pejus. (...). 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 721.066/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 08/04/2022) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1943041/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029